Tribunal: TJDFT
Processo: 0709235-45.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Atipicidade. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 mês e 5 dias de detenção, pelo crime de ameaça.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação; (ii) se a conduta é típica.
III. Razões de decidir
3. As provas - depoimentos da vítima e da testemunha - firmes e coerentes, no sentido de que o réu, na presença do conselheiro tutelar, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima ao dizer que iria atropelá-la caso a encontrasse em via pública, causando-lhe temor, justificam a condenação pelo crime de ameaça.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.

Dispositivo relevante citado: CP, art. 147.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão n. 1655371, 07032953520198070012, Rel. Desa. Ana Maria Amarante, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023.